Tribunal: TJDFT
Processo: 0754190-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO .DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face a decisão que não conheceu agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia apresentada consiste em estabelecer se a decisão atacada desafia o agravo de instrumento.
III. Razões de decidir:
3. O art. 1015 do CPC estabelece que somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC).
4. No caso, verifica-se que o ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento não tem qualquer conteúdo decisório. Afinal, o ato judicial recorrido apenas ressaltou o decidido nos pronunciamentos anteriores.
IV. Dispositivo e tese
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
Tese:
O ato judicial que apenas reiterou o decidido em atos judiciais anteriores preclusos não possui conteúdo decisório a permitir a impugnação pela via do agravo de instrumento.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1882382, 0716200-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.